Tribunal: TJDFT
Processo: 0764088-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença condenatória.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve contradição entre a fundamentação, a parte dispositiva do Acórdão prolatado e a prova dos autos, sob o fundamento de que a única testemunha do fato não confirmou a prática do crime de desacato pelo réu. Requereu o provimento dos embargos e, atribuindo efeitos modificativos, dê provimento ao recurso, absolvendo o réu da imputação que lhe foi feita.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 72170793).
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as provas acostadas aos autos e as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais do embargante. Portanto, não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.